Tribunal: TJES
Processo: 5000217-39.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-39.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNA NAIANI SACANI ARMINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000217-39.2024.8.08.0059

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: BRUNA NAIANI SACANI ARMIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
BRUNA NAIANI SACANI ARMIN
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, REJEITO a preliminar articulada pela parte Requerida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Torno definitiva a liminar anteriormente concedida, conforme ID nº 44579470. b) Condeno a parte Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). c) Condeno a parte Requerida a excluir, de forma definitiva, o nome da Autora do cadastro de restrição ao crédito”
.

Em sede recursal (ID 14286127), a recorrente informa que a negativação não é indevida, considerando que o débito estava em aberto e inexistia determinação para abstenção de restrição. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, a redução do
quantum
.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14286131).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Conforme se observa dos autos, o nome da autora foi negativado, pela requerida, junto ao SERASA, em 24/07/2023, por uma dívida no importe de R$ 117.659,94 (cento e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), ID 14286099.

Ocorre que, como bem apontado pela autora, nos autos do proc. 0000084-92.2018.808.0059 as partes seguem discutindo a regularidade do débito e, consequentemente, da própria negativação. Embora a autora tenha uma sentença desfavorável (fls. 329/330 daqueles autos), é certo que a mesma recorreu e, atualmente, o processo encontra-se em grau de recurso junto à 4ª Câmara Cível, ou seja, ainda não transitou em julgado.

Entendo, assim como o magistrado de piso, que se o débito encontra-se em discussão judicial é descabida a negativação, motivo pelo qual a determinação de retirada da restrição é medida que se impõe. Segue precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. PRECEDENTES DO TJMG. RECURSO PROVIDO. 1.
Na pendencia de discussão judicial do débito em decorrência do qual foi o nome da parte autora apontado junto aos órgãos de restrição ao crédito, colocando em xeque a própria existência da obrigação, deve ser suspensa a negativação respectiva enquanto durarem os debates
. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000204869721001 MG, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021).

Em relação aos danos morais,
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

De outra banda, não verifico outras negativações em nome da autora, haja vista que consta apenas o protesto realizado pela recorrente nas documentações colacionadas aos autos.

Assim, reputo razoável a quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)